Tribunal: TJDFT
Processo: 0719301-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719301-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS PACIENTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Pedro Paulo Guerra de Medeiros e Marinho Mendes Domenici, em favor de Pedro Ernesto Stumm Gonçalves Roriz Mendes Domenici, contra alegada omissão da MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em apreciar pedido da Defesa do paciente de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, formulado nos autos da ação penal no 0218398-56.2011.8.07.0001 (autos físicos no 2011.01.1.236994-8). Consta do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau, que o paciente foi condenado em primeira instância como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima. A apelação interposta pela Defesa não foi provida por esta Segunda Turma Criminal, sendo mantida a sentença. Opostos embargos de declaração, foi-lhes negado provimento. A Defesa do paciente interpôs recursos especial e extraordinário, os quais não foram admitidos, ensejando a interposição dos correspondentes agravos. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial e, após, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pela Corte Especial. Foram opostos sucessivos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Exaurida a prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do agravo em recurso extraordinário, sendo reconhecido que o tema referente à constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas é objeto de repercussão geral no RE 635.659/SP, e, assim, “foi determinado o sobrestamento do recurso e sua devolução a este egrégio Tribunal de Justiça para aguardar, sobrestado, o julgamento do tema no recurso paradigma perante aquela Corte”. Consta do andamento do ARE 1097851 certidão certificando o trânsito em julgado em 16/02/2018. Ademais, consta do presente writ, que, impetrado habeas corpus contra o acórdão que negou provimento à apelação criminal do paciente (HC no 535.785/DF), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 05/12/2019, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, “tão somente a fim de redimensionar a pena do paciente, referente à Ação Penal n. 2011.01.1.236994-8, para 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Criminais”. Neste habeas corpus, a Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal pela demora da autoridade impetrada em apreciar pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, formulado pela Defesa do paciente 25/02/2021, mantendo-o processado indevidamente e com risco de cumprir a pena imposta. Registra que o pleito já conta com parecer favorável do Ministério Público e que, mesmo diante de reiterados pedidos de apreciação desse pleito original, a autoridade impetrada não se dignou a examiná-lo, em negativa de prestação jurisdicional e em violação aos direitos do paciente. Pede o deferimento da liminar para determinar que a autoridade impetrada aprecie imediatamente o pedido formulado pela Defesa do paciente de reconhecimento da prescrição. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para que o Juízo a quo aprecie o pedido. Requer a intimação com antecedência razoável da data em que o habeas corpus será levado a julgamento, para fins de sustentação oral. O pedido de liminar foi indeferido (ID 26597610). As informações foram prestadas (ID 26646281). A douta autoridade impetrada informou a prolação de decisão sobre o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição no dia em 21/06/2021. Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Fernando Cezar Pereira Valente, manifestando-se pelo conhecimento e pela concessão da ordem (ID 26888183). É o relatório. Conforme informações prestadas, a autoridade impetrada noticiou ter proferido decisão, em 21/06/2021, na qual apreciado o pedido da Defesa do ora paciente de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, mas não acolhido, ao fundamento de ser “impossível o reconhecimento da prescrição enquanto pendente de análise os recursos interpostos nos Tribunais Superiores” (ID 26646281). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a Defesa do ora paciente opôs embargos de declaração contra essa decisão (ID 95315062 dos autos na origem), nos quais requer o reconhecimento da prescrição, sustentando que a pena reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça não pode ser aumentada, de modo que alega que “o Recurso Extraordinário em tela em nada modificará a pena para aumentá-la”. No momento, os autos estão conclusos para decisão sobre os embargos de declaração. Tendo em vista que o objeto deste habeas corpus se limita ao pedido de determinação para que a autoridade impetrada “analise o pedido de prescrição formulado”, não se pode acolher a manifestação ministerial, verificando-se, pois, a perda superveniente do interesse de agir no presente habeas corpus, diante da prolação de decisão pelo Juízo a quo apreciando o pleito, a ser integrada pelo exame dos embargos de declaração. Com efeito, além de não ser objeto deste habeas corpus o reconhecimento da prescrição, mostra-se necessário aguardar o esgotamento do primeiro grau de jurisdição, uma vez que a decisão proferida ainda será integrada pelos fundamentos a serem apresentados quando do exame dos declaratórios, de modo a evitar-se, no caso, a indevida supressão de instância, que pode, inclusive, ser prejudicial ao paciente, uma vez que não é possível antever a conclusão do colegiado sobre a matéria. Dessa forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, decorrente da superação da alegada omissão do Juízo a quo em apreciar o pedido da Defesa de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador